Tribunal: STF
Processo: RE 205532
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-28
Data de publicação: 1998-04-28

Ementa:
EMENTA: PRECATÓRIOS PENDENTES DE PAGAMENTO À DATA DA
PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTIGO 33 DO ADCT. RECURSOS
EXTRAORDINÁRIOS QUE IMPUGNAM A DECISÃO QUE DENEGOU O INGRESSO DE
LITISCONSORTES ATIVOS E A QUE DECIDIU O MÉRITO DA SEGURANÇA.
Inconciliável em sede extraordinária adentrar-se no exame
da decisão que indeferiu ingresso de litisconsortes ativos na lide,
por envolver tema que se insere nos limites dos arts. 46 e 47 do
Código de Processo Civil.
O acórdão recorrido, ao liberar da incidência da regra do
art. 33 os precatórios requisitórios pendentes de pagamento à época
do advento do texto constitucional, determinando que fosse feito de
uma só vez, malferiu a referida disposição e destoou da orientação
já firmada nesta Corte, no sentido de que o legislador constituinte,
ao se referir aos precatórios judiciais pendentes de pagamento, não
autorizou qualquer distinção quanto aos relativos aos exercícios
anteriores que não haviam sido pagos na época da promulgação da
Constituição de 1988 (RE 148.445, Rel. Min. Octavio Gallotti; RE
147.436, Rel. Min. Moreira Alves).
Conhecimento e provimento do recurso do Estado do Paraná e
não-conhecimento do recurso dos pretensos litisconsortes.